Tribunal: TJES
Processo: 5015590-57.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015590-57.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL
RECORRIDO: ADIMARO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015590-57.2024.8.08.0012

RECORRENTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

RECORRIDO: ADIMARO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ANULAÇÃO DE PROVA (NOTA ZERO) POR FRAUDE/PLÁGIO. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA (ART. 207, CF). ATO DISCIPLINAR BASEADO EM PREVISÃO REGIMENTAL (ART. 149, §2º, REGIMENTO INTERNO). EVIDÊNCIA DE COINCIDÊNCIA ABSOLUTA DE CONTEÚDO EM PROVAS INDIVIDUAIS. CONFISSÃO DO ALUNO DE USO DE TERCEIROS EM OUTRAS ATIVIDADES ACADÊMICAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NO ATO DA INSTITUIÇÃO. DEVER DE VIGILÂNCIA ACADÊMICA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSTITUTO ENSINAR BRASIL contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o Recorrente a validar a nota da avaliação de prática penal simulada e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O Recorrido, aluno do 7º período do curso de Direito, ajuizou a ação alegando que a anulação de sua prova de prática penal simulada e de três trabalhos, sob acusação de fraude e plágio/uso de caligrafia de terceiros, foi arbitrária e causou-lhe constrangimento.

O Recorrente (Instituição) defende a legalidade de sua conduta com base na autonomia didático-científica (Art. 207 da CF e Art. 53 da LDB), e na aplicação correta do seu Regimento Interno, que prevê a atribuição de nota zero ao aluno que utilizar "meio fraudulento em qualquer avaliação" (Art. 149, §2º do Regimento Interno).

A sentença reformou o ato administrativo ao concluir que não havia "qualquer prova que demonstre que o autor tenha se utilizado de meios ilícitos", e que a similaridade era justificada pela indicação prévia da peça pelo professor.

Contudo, a análise detalhada das provas contidas nos autos demonstra que a intervenção judicial no mérito acadêmico foi indevida neste caso, pois a instituição agiu amparada por seu regimento e por fortes indícios de fraude.

Conforme alegado pelo Recorrente e ilustrado pelos documentos comparativos, a semelhança entre as peças-respostas dos alunos (incluindo a do Recorrido) e um "modelo-padrão", não se configurou como mera "similaridade" esperada em provas de peças práticas com conteúdo antecipado, mas sim como coincidência absoluta de redação. A reprodução fidedigna de uma peça discursiva de 3 a 4 laudas entre diversos alunos sugere o uso de meio ilícito (cola ou plágio), o que é expressamente vedado pelo Regimento Interno da Recorrente (art. 217, XI, XVI, XVIII, XIX, XX, XXXIX).

A conduta de utilizar meio fraudulento autoriza a aplicação da sanção de nota zero (art. 149, §2º). A prerrogativa de julgar os resultados apresentados pelos alunos compete ao docente (Art. 185, III).

Ademais, o recorrido confessou em seu depoimento que as atividades domiciliares (outros três trabalhos anulados) eram realizadas por sua esposa, caracterizando outra infração disciplinar (uso de terceiros para auferir nota ou conceito). Embora a sentença não tenha acolhido o pedido de validação desses trabalhos, essa confissão reforça a licitude da atuação institucional em coibir práticas desonestas.

O Recorrido também optou por não realizar o "Exame Especial" (prova de recuperação), que lhe permitiria substituir a nota e obter a aprovação, consolidando a reprovação por sua própria desídia.

Portanto, a conduta da instituição de ensino, ao anular a prova com base em fortes indícios de fraude e em conformidade com as regras internas, configura exercício regular do seu direito e dever institucional, dentro de sua autonomia didática.

A condenação por danos morais foi fundamentada na alegação de que o professor teria acusado o aluno de forma "pública e injustificada".

Contudo, a prova dos autos demonstrou que o docente enviou ao líder de turma uma mensagem notificando a lista de alunos para uma reunião de justificativa prévia sobre a "idêntica redação". Tal procedimento visava garantir o contraditório e a ampla defesa antes da consolidação da nota zero.

Não havendo prova de que a comunicação tenha sido feita em tom vexatório ou pejorativo, mas sim como parte do processo disciplinar legítimo, inexiste ilicitude na conduta do Recorrente que justifique a indenização. O dano (a reprovação e o estresse subsequente) decorreu da culpa exclusiva do próprio Recorrido.

Pelo exposto, o voto é pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do Recurso Inominado interposto, para REFORMAR INTEGRALMENTE a sentença aqui objurgada e, por conseguinte, julgar IMPROCEDENTES os pedidos de obrigação de fazer (validação da nota) e de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários.

É o voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)